Tribunal: TJSP
Processo: 2043965-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação judicial. Crédito de acidente de trabalho. Limite estabelecido no art. 83, I, da Lei 11.101/05 que não deve ser aplicado ao caso, pois, embora o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte tenha aprovado o Enunciado XIII, não há, na hipótese sob exame, previsão desse jaez no plano de recuperação, mas proposta de pagamento integral aos credores trabalhistas, nos

Ementa:
Recuperação judicial. Crédito de acidente de trabalho. Limite estabelecido no art. 83, I, da Lei 11.101/05 que não deve ser aplicado ao caso, pois, embora o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte tenha aprovado o Enunciado XIII, não há, na hipótese sob exame, previsão desse jaez no plano de recuperação, mas proposta de pagamento integral aos credores trabalhistas, nos termos do art. 54 da LRF (cláusula 4.1). Ademais, a hipótese – crédito de acidente de trabalho – sequer está contemplada no dispositivo.

Recurso desprovido.